Tribunal: CARF
Processo: 15540.720133/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720133/2015-51
ACÓRDÃO
1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO ESTE BRASILEIRA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IMUNIDADE A IMPOSTOS. INCABÍVEL A
EXTENSÃO DA IMUNIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Uma vez caracterizada a entidade como templo de qualquer culto, decorre
daí sua imunidade para fins de IRPJ. Referida imunidade é somente
aplicável a qualquer patrimônio, renda, ou serviços vinculados a suas
atividades essenciais. Incabível qualquer extensão da imunidade (a
impostos) a quaisquer contribuições sociais, aqui inclusa a CSLL, rejeitada,
ainda, a hipótese de isenção da CSLL com fulcro no art. 57 da Lei no 8.981,
de 1995, considerado o princípio de legalidade específica estabelecido na
forma do § 6o do art. 150 da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar a
preliminar suscitada; ii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Ricardo
Piza Di Giovanni acompanhou a Relatora, no mérito, pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 06-57.665,
pela 1a Turma da DRJ/ CTA que julgou improcedente a impugnação improcedente e o crédito
tributário mantido.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Relatório
1. Trata o presente processo de auto de infração de CSLL, o qual totaliza os
seguintes valores:

2. No Termo de Constatação Fiscal (fls. 904 a 907) e com base nos documentos
constantes dos autos, afirma a Fiscalização que a contribuinte não
apurou/recolheu a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido no ano-calendário de
2010 por se achar imune a tal obrigação.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
3
Do Procedimento Fiscal
3. A contribuinte foi cientificada do início da ação fiscal em 09/07/2014 (fls. 032 a
033), oportunidade em que foi intimada a apresentar seus atos constitutivos,
livros contábeis e informações sobre ações judiciais. No decorrer do
procedimento fiscal, outros termos (de intimação e retenção) foram elaborados,
os quais a pessoa jurídica teve ciência, para subsidiar as análises efetuadas pela
Fiscalização (fls. 143 a 144 e 252 a 405).
4. Assim, das verificações efetuadas, inicialmente informa a Autoridade Fiscal que
o estatuto da pessoa jurídica, alterado pela Ata XVII da Assembleia Geral
Ordinária de 03 e 04 de dezembro de 2007, mostra que “... a Associação da União
Este Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia é uma organização religiosa, nos
termos da Constituição Federal e inciso IV do artigo 44, da Lei 10.406/2002,
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.”
Não Apuração da CSLL 5. Conforme o Ato Declaratório Interpretativo RFB N° 01,
de 24 de abril de 2014, a imunidade prevista nas alíneas “b” e “c” do inciso VI, do
artigo 150, da Constituição Federal do Brasil, aplica-se exclusivamente a impostos
incidentes sobre o patrimônio, renda ou serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas, não se estendendo a qualquer outro
tributo.
6. Desse modo, a interessada foi intimada a apresentar esclarecimentos,
acompanhados da respectiva documentação comprovadora, acerca da realização
da apuração e recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, assim
como, informar qual a forma de tributação adotada e outros esclarecimentos
pertinentes.
7. Como resposta, “... datada de 27/05/2015, esclareceu que seu entendimento é
o de que está imune aos impostos e contribuições mencionados, reconhecendo
que não necessita optar por algum regime de tributação, e que não vê a
necessidade de apresentar a base de cálculo da contribuição mencionada”.
Arbitramento do Lucro
8. Tendo em vista os esclarecimentos e informações apresentadas pela pessoa
jurídica, entendeu a Fiscalização que ficou a seu cargo “... determinar qual a
forma e o regime de apuração a que o contribuinte tem direito, a fim de apurar de
oficio a base de cálculo e a infração tributária relacionada com não recolhimento
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”.
9. Nesse sentido, “... após examinar a documentação apresentada ficou
constatado que o contribuinte não possui escrituração comercial centralizada
pela Matriz, ou seja, não foi apresentado a escrituração em papel, ou em meio
magnético, de modo a resguardar seu direito de apurar o lucro Real ou o Lucro
Presumido”.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
4
10. Assim, de acordo com o artigo 530 do RIR/99, constatou-se que “... na
ausência de escrituração comercial regular, o lucro deverá ser apurado de oficio
pela fiscalização pelo critério do LUCRO ARBITRADO, cujo período de apuração é
trimestral”.
Base de Cálculo do Lançamento
11. Com base em arquivos apresentados pela contribuinte, foi levantada, no
quadro abaixo, a Receita Bruta e demais acréscimos trimestrais sujeitos a
apuração da CSLL:

12. Foi aplicada ainda a multa de ofício prevista no artigo 957, inciso I, do Decreto
n° 3.000, de 26/03/99.
Ciência e Impugnação
13. Em 11/06/2015, a contribuinte foi cientificada, pessoalmente, do resultado da
fiscalização (fls. 917 a 918), tendo a mesma, em 08/07/2015, apresentado
impugnação, conforme documento juntado às folhas 923 a 951.
Impugnação
14. A impugnante inicia sua defesa, argumentando que tomou ciência do auto de
infração em 11/06/2015 (quinta-feira) e, considerando que o prazo para a
apresentação da impugnação expira-se no dia 13/07/2015 (segunda-feira), a
referida peça foi apresentada no prazo legal.
15. Na sequência, faz um resumo dos fatos para, então, esclarecer que a exigência
fiscal incorre em nulidade conforme as argumentos a seguir.
Da Nulidade do Presente Auto de Infração por Violar a Constituição Federal
16. Afirma a pessoa jurídica que não possui faturamento, mas entradas
provenientes de dízimos e ofertas dos membros de suas igrejas, o que a “... sujeita
ao risco iminente de sofrer gravíssima lesão ao seu direito líquido e certo de
continuar gozando da não incidência dos tributos previstos pela Constituição
Federal sobre o montante de suas entradas, constituídas fundamentalmente por
dízimos e ofertas recebidas de seus membros e fiéis para a manutenção e
sustento do culto, justamente por ato declaratório interpretativo -RFB N° 01 de
24/04/2014, de forma arbitrária, infundada e descabida”.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
5
17. A Fiscalização “... não tem poder algum de legislar estabelecendo regras para
cobrar tributos da Impugnante. Houve uma ofensa a norma fundamental e uma
colisão ao poder Legislativo”.
Dos Objetivos e Natureza Jurídica da Impugnante
18. Afirma a contribuinte que é pessoa jurídica de direito privado, constituída “...
como organização religiosa, na forma prescrita no artigo 44, inciso IV do Código
Civil, personifica e dá existência jurídica às suas igrejas e congregações,
proporcionando legitimidade às pessoas que professam a fé, crença e doutrinas
adventistas do sétimo dia, para que possam formalmente exercer suas
atividades evangelizadoras e eclesiásticas inerentes a seu culto religioso,
adorando a seu Deus Criador, em outros tantos templos mantidas nos Estados
de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro”, estando seu estatuto “...
registrado sob. n° 165, no Livro A-2, Fls. 128, de 22/03/1945, do Cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicos do terceiro ofício da Comarca de Niterói –
RJ”.
19. Nesse sentido, destaca os arts. 7o e 14 de seu Estatuto Social, o qual referem-
se aos objetivos e natureza jurídica e à finalidade da interessada (vide folhas 925 a
926). Cita ainda doutrina de Arnaldo Sussekind e Délio Maranhão sobre consulta
formulada por entidade congênere (fl. 927).
Natureza dos Ingressos da Impugnante
20. Alega a fiscalizada que os recursos “...das igrejas e organizações religiosas,
não provem da venda de bens e serviços, da qual resulta por imposição legal o
faturamento, mas de DÍZIMOS dos membros de suas congregações ou de
pessoas que desejam agradecer a Deus por graças recebidas - dízimos, ofertas,
votos, óbolos, côngruas. Inexiste na área religiosa a contraprestação onerosa
por fruição ou percepção de serviços de assistência religiosa, pois estes são e
serão sempre gratuitos”.
21. Destaca ainda que “A Escritura Sagrada veda a Simonia (Atos 8:20), mas
lembra que ‘Deus ama ao que dá com alegria’ (II Cor. 9:7). O próprio Cristo
ensinou, ou exaltar a oferta da viúva pobre, que até mesmo a motivação
individual da dação dos recursos materiais ao culto, que são ofertados a Deus e
não à pessoa do sacerdote, pode decidir o destino eterno do ser humano”.
Dízimos, Holocaustos e Ofertas Voluntárias: Uma Instituição Divina
22. Sobre o tema, a instituição argumenta que:
“Os dízimos e ofertas apresentadas pelos fiéis à Igreja, não podem e nunca
poderão ser classificados ou enquadrados no conceito de ‘receita bruta’
para fins de tributação. A Escritura Sagrada expressamente os declara
como sendo propriedade do Supremo Criador”.
“O sistema dos dízimos, holocaustos e ofertas voluntárias foi instituído por
Deus como meio e fim da criatura demonstrar o conhecimento de sua
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
6
origem e dependência de seu Criador, oferecendo e consagrando-lhe dons
pessoais quando da celebração de seu culto de adoração”.
“Ao oferecer os dízimos de suas rendas, os holocaustos por seus pecados e
as ofertas voluntárias, estava o ser humano reconhecendo e declarando o
direito divino sobre o seu próprio ser e todas as suas posses. Estaria dando
‘... honra ao Senhor com sua fazenda e as primícias de toda a sua renda’.
(Prov. 3:9)”.
“Os dízimos, os holocaustos e sacrifícios eram apresentados, oferecidos e
consagrados ao Senhor (Ex. 25:2; Lev. 1:2; Num. 15:19), constituindo
elemento essencial e inseparável do culto e da adoração. Não se constitui
numa faculdade. Era uma obrigação irrecusável, pois o próprio Senhor o
decretara: ‘... ninguém apareça de mãos vazias perante mim...’(Ex.
23:14)”.
23. Ressalta que a eventual retenção ou não apresentação tempestiva, como
prescrita por Deus, era tipificada como roubo: “Roubará o homem a Deus?
Todavia Vós Me roubais e dizeis: em que Te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas
alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque Me roubais, vós a nação toda.”
(Mal. 3:8,9).
24. Assim, “Os fiéis de hoje, da mesma forma que o povo de Deus no passado,
consagram, oferecem e entregam ao senhor Deus, como seu Criador e Provedor
seus dízimos e ofertas. Jamais o donatário ideal será a estrutura organizacional da
Igreja, pois foi ‘edificada’ pelo próprio Senhor Jesus Cristo para atuar em Seu nome
como Sua representante aqui nesta Terra, conferindo-lhe tal poder, que até ‘...as
portas do inferno não prevalecerão contra ela...’(Mat. 16:18)”.
Direitos e Garantias Fundamentais na Doutrina
25. Os princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana (CF art. 1o)“... se
formalizam através da consecução dos objetivos fundamentais de construção de
uma sociedade livre, justa e solidária, no afã de erradicar a pobreza e a
marginalização, reduzir as desigualdades sociais, através da promoção do bem de
todos, sem preconceitos e qualquer forma de discriminação (CF art. 3o)”.
26. Neste sentido, a contribuinte cita doutrina de Manoel Gonçalves Ferreira
Filho, (in R.D. Administração, n° 203, pgs. 1 e 3), a qual afirma que a constituição
brasileira seguiu a linha do direito constitucional contemporâneo (fls. 929 a 930).
27. O constituinte não se satisfez “... em enunciar direitos e garantias, como os
dos incisos VI e XVIII, do artigo 5o, mas institui meios formais e materiais, com
poderes constitucionais, para assegurá-los e preservá-los sem limitações ou
restrições, através...” da determinação de sua imediata aplicação, através do § 1o
do artigo 5o.
28. Sobre o tema, faz referência ao acatado e douto professor da faculdade de
Direito de São Paulo, Celso Ribeiro Bastos, assim se expressou com respeito à
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
7
imediata aplicabilidade dos direitos e garantias contidas nos parágrafos do artigo
5o da Constituição da República.
Direitos Fundamentais: Liberdade de Consciência
29. Argumenta a entidade que “O Papa João Paulo II em sua mensagem à ONU,
sobre a liberdade de consciência e religiosa, declarou solenemente que a
liberdade da consciência é a MÃE DE TODAS AS LIBERDADES’”.
30. Sobre o assunto, cita ainda conferência proferida pelo advogado e religioso,
Dr. Josias Jacintho de Souza e doutrina de Pontes de Miranda (fls. 932 a 934).
Direitos Fundamentais: Liberdade Religiosa e Liberdade de Culto 31. Ressalta a
contribuinte o entendimento de Jonatas Machado, para o qual a doutrina e a
jurisprudência não se cansam de sublimar a íntima relação que se estabelece
entre a liberdade de consciência, religião e culto e a dignidade da pessoa humana,
ao mesmo tempo que sublinha que este é o valor mais elevado do sistema dos
direitos fundamentais.
32. Cita também Celso Ribeiro Bastos, Ruy Barbosa e o voto do Ministro do STF
Hahnemann Guimarães (fls. 934 a 936).
Da Imunidade Tributária
33. De acordo com a contribuinte, “A imunidade assegurada no art. 150, VI, ‘b’,
pela Constituição Federal aos templos de qualquer culto é de natureza ampla,
absoluta, irrestrita e incondicionada”.
34. Argumenta ainda que a expressão “templos de qualquer culto” deve ser lida e
entendida, de acordo com a fundamentada opinião dos doutrinadores e em
consonância com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como a
entidade que personifica o culto à Igreja.
35. Traz o entendimento de Fábio Fanucchi, o qual ensina que:
• ... das quatro imunidades disciplinadas pelo inciso VI do artigo 150 da C.F.,
apenas a constante a alínea ‘c’ é condicionada, ou seja somente as
entidades ali mencionadas, como as de educação e assistência social, os
partidos políticos, suas fundações e os sindicatos, deverão observar ‘certas
exigência fixadas em lei, que só pode ser a complementar’”.
• “As demais imunidades - a recíproca, a dos templos de qualquer culto e a
relacionada com a liberdade de imprensa (alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘d’,
respectivamente) são incondicionadas, por não depender de norma
infraconstitucional para que tenham plena eficácia e imediata aplicação”.
36. Desse modo, “... para usufruir o benefício da imunidade Constitucional não
está a ‘Igreja’ como entidade religiosa, obrigada, ao Atendimento dos requisitos
do artigo 14 do C.T.N., ou de qualquer outra norma infra – constitucional”, não
havendo dúvidas de que as “Igrejas” como instituições religiosas são imunes e sua
imunidade é incondicional.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
8
Relações Entre Igreja e Estado
37. Alega a contribuinte que a Constituição de 1988 consagrou absoluta
separação entre igreja e Estado, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos
(inciso VI, do Art. 5°), vedando a interferência estatal em seu funcionamento
(inciso XVIII, do art.5°) e vedando relações de interdependência e da criação de
limitações ao seu funcionamento (artigo 19, inciso I).
38. Da leitura desta última norma (artigo 19), verifica-se “... que o constituinte,
reconhecendo que a liberdade de culto representa uma extensão do princípio da
liberdade de crença religiosa, estabelecida no art. 5o, inciso VI e VIII, como uma
das garantias individuais, especificou forma e meio de obrigar o Poder Público a
respeitar e acatar formal e constitucional e evitar qualquer impedimento ou
dificuldade ao exercício da crença religiosa, razão pela qual optou
manifestamente por eximir o culto do ônus representado pela exigência de
tributos”.
39. Menciona ainda doutrina de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Pontes de
Miranda, Wolgran Junqueira Ferreira, Celso Ribeiro Bastos, J.Cretella Jr. e Ives
Gandra da Silva Martins (fls. 939 a 940).
Os Direitos e Garantias Fundamentais no Entendimento do Supremo Tribunal
Federal
40. Sendo a impugnante uma associação religiosa, não poderá “... sofrer qualquer
espécie de restrição ou embaraço na sua atuação, razão pela qual a
desoneração de impostos e contribuições sociais é-lhe assegurada sem
dependência de legislação infraconstitucional”.
41. Destaca como o tema foi tratado pelo STF:
• “O Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal ao conceder Medida
Liminar na ADIMC-293-DF, acompanhou por unanimidade o voto do insigne
Relator, Ministro Celso de Mello, de cuja Ementa do Acórdão (DJ 16.04.93),
destacam-se as conclusões relativas aos direitos e garantias fundamentais,
assegurados pela Constituição Federal de 1988” (fls. 940 a 941).
• “Em 15 de dezembro de 1993, volta o Pleno do Supremo Tribunal Federal
a pronunciar-se sobre a incolumidade dos direitos e garantias
fundamentais, ao apreciar o mérito da ADIn n° 939 (RTJ 151:755), cuja
liminar fora anteriormente concedida. A ADIn fora interposta contra
disposições da E.C. n°3/93, que tentava violentar e atentar contra as
cláusulas pétreas da Constituição, ao revogar os princípios da anterioridade,
bem assim as imunidades tributárias previstas no artigo 150”.
• “Insistia o Executivo, com o endosso do legislativo, em que a anterioridade
e as imunidades não eram garantias fundamentais absolutas a proteger
direitos dos templos e igrejas, como as demais pétreas, assim podendo, ser
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
9
suspensas, revogadas e restringidas, quer por emenda constitucional como
ser regulada por lei ordinária”.
• Dentre os votos vencedores, se sobressaem por sua alta relevância, os
proferidos pelos ilustres Ministros Sidney Sanches (relator), Sepúlveda
Pertence e Celso de Mello (fl. 941 a 945).
Direitos e Garantias Fundamentais Constitucionalmente Assegurados à
Impugnante
42. Argumenta a interessada que “Jamais na história do País, desde a
Proclamação da República, e mesmo, no Brasil Colônia e no império, ousou o
Erário investir com tamanha sanha e arbítrio, com pretensão tal de que não há
lembrança na história dos povos democráticos, de apropriar-se de (sic) DOS
DÍZIMOS E DE OFERTAS a Deus consagradas, de instituir tributo sobre as
cerimônias litúrgicas do culto, de tentar impor a Deus tributos humanos”.
43. Esta “... exação além de sua ilegalidade e inconstitucionalidade já enunciados,
por seus danosos e nocivos efeitos em exigir a entrega de parcela dos recursos
depositados no altar, transforma-se em ato de efeito e caráter confiscatório, que
coloca em risco a integridade do exercício de direito e garantia fundamental,
incidindo, desta forma, em mais uma violação da Lei maior, estatuída no inciso IV
do artigo 150”.
44. Tal tributação “... não admitida pela Lei Maior, possui em relação à
Impugnante, inquestionavelmente o caráter confiscatório proibido pela norma
superior. O Estado, através de norma eivada de inconstitucionalidades, lança-se
sobre as rendas do culto dos templos e igrejas, imunizadas de impostos, para
confiscá-las através de contribuições. A premissa oficial induvidosamente é: já que
a Lei Maior veda a cobrança de impostos, arrecadar-se-á o mesmo valor,
confiscando parcela de seus ingressos através de contribuições igualmente
vedadas por amplas garantias constitucionais”.
45. Cita doutrina de Aliomar Baleeiro e afirma que “A análise percuriente, a
interpretação sistemática ou teleológica, dos preceitos constitucionais estatuídos
nos incisos VI e XVII do artigo 5o e seus §§ 1o e 2o, no artigo 19 e seu inciso I e no
caput do artigo 150, à luz das convicções dos insignes mestre e doutrinadores
transcritas induz à conclusão lógica e inquestionável de que os direitos e garantias
fundamentais da liberdade de consciência, liberdade de religião ou crença e
liberdade de culto pelas ‘Igrejas’ são asseguradas de forma plena, ampla,
irrestrita, absoluta, incondicionada”.
46. Estão tais liberdades e direitos das ‘Igrejas’, igualmente, protegidas contra
qualquer ação ou omissão do Estado que possa resultar em dificuldades,
ingerência, embaraço, vedação, restrição, limitação, obstaculização, prejuízo, ou
intervenção ao seu livre exercício.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
10
47. A liturgia ou conjunto de atos, cerimônias próprias, inerentes ao exercício da
liberdade religiosa e celebração do culto, ainda consistem em demonstrações
exteriores, tais como oferendas, donativos e recebimento de contribuições.
48. Destaca “... o descaso do Poder Público em respeitar a constituição é tanto,
que, na ânsia de saciar seu apetite arrecadatório, prefere produzir leis
incompatíveis com o Texto Supremo, a lançar mão de instrumentos que o próprio
Constituinte lhe outorgou para obter receitas necessárias a fazer face aos
encargos com a seguridade”.
49. No presente caso, por ser a impugnante “... Igreja e Organização Religiosa,
não possui arrecadação através de ‘faturamento’, meio próprio das atividades
econômicas de produção, de comercialização e de prestação de Serviços. Suas
receitas são na sua totalidade provenientes de DÍZIMOS de seus membros e
simpatizantes, receitas estas denominadas por Dízimos, Ofertas Voluntárias e/ou
Missionárias, além de rendimentos patrimoniais e de resultados obtidos em
aplicações financeiras, nas instituições bancárias, que são revertidas
integralmente na consecução de seus objetivos institucionais”.
Da Inconsistência do Presente Auto de Infração Pela Ofensa à Constituição
50. Inicialmente a impugnante transcreve texto de autoria do professor Ives
Gandra da Silva Martins (fls. 948 a 949) e afirma que:

“Em nossa ordem jurídica, informada pelo princípio da rigidez e
supremacia do Estatuto Supremo, a validade da lei é determinada
pela sua compatibilidade com o texto constitucional em vigor no
momento da promulgação da lei, é a desarmonia com ele
determina a sua nulidade ex tunc, como tantas vezes proclamou a
Suprema Corte”.

“De outra forma não poderia ser, sob pena de deturpação do
princípio da hegemonia constitucional e da hierarquia dos atos
legislativos, que nele devem buscar fundamento de validade no
momento em que são expedidos”.
51. Traz ainda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, traduzida na ementa
da ADIn n.° 2-1-DF, (DJ. 21/11/97 - Ementário n.° 1892-01) – (fl. 949).
52. Reafirma a impugnante que, como igreja e organização religiosa:
•
“... não possui arrecadação através de ‘faturamento’ ou ‘lucro’, meios próprios
das atividades econômicas de produção, e comercialização e de prestação de
serviços”.
•
Suas receitas são “... provenientes de DÍZIMOS de seus membros e
simpatizantes, denominadas Dízimos, Ofertas Voluntárias e/ou Missionárias,
além de patrimoniais e de aplicações financeiras que são integralmente
aplicadas em seus objetivos sociais”.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
11
•
Não está sujeita à Contribuição Social sobre o Lucro por não ter lucro e nem
finalidades lucrativas.
53. Por fim, transcreve outra jurisprudência do STF que joga por terra a pretensão
da Receita Federal em cobrar CSLL de uma entidade religiosa, com amparo total
na Constituição Federal (fls. 950 a 951).
Do Pedido
54. Ante ao exposto, conforme as razões e fundamentos apresentados, o presente
Auto de Infração não tem procedência, pois viola a Constituição da República
Federativa do Brasil, bem como não encontra guarida no ordenamento Jurídico
Brasileiro, a contribuinte requer o cancelamento do presente Auto de Infração por
exorbitar em muito sua aplicação.
Por sua vez, 1a Turma da DRJ/ CTA julgou improcedente a impugnação
improcedente e o crédito tributário mantido, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IMUNIDADE A IMPOSTOS. INCABÍVEL A
EXTENSÃO DA IMUNIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Uma vez caracterizada a entidade como templo de qualquer culto, decorre daí sua
imunidade para fins de IRPJ. Referida imunidade é somente aplicável a qualquer
patrimônio, renda, ou serviços vinculados a suas atividades essenciais. Incabível
qualquer extensão da imunidade (a impostos) a quaisquer contribuições sociais,
aqui inclusa a CSLL, rejeitada, ainda, a hipótese de isenção da CSLL com fulcro no
art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, considerado o princípio de legalidade específica
estabelecido na forma do § 6o do art. 150 da CRFB.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
“SÍNTESE DOS FATOS
(...)
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
12
Pelo que se pode deduzir, a E. 1a Turma não considerou no julgamento o aspecto
da natureza jurídica da recorrente pois simplesmente não se invoca imunidade a
impostos, mas a inexistência de fato gerador, ou seja, não há lucro (ausência de
atuação econômica)! As ofertas e dízimos são totalmente alocadas nas atividades
estatutárias religiosas e sociais da Igreja não há, portanto, atuação de âmbito
econômico.
OBJETIVOS E NATUREZA JURÍDICA DA RECORRENTE
A Recorrente, como pessoa jurídica de direito privado, constituído como
organização religiosa, na forma prescrita no artigo 44, inciso IV do Código Civil,
personifica e dá existência jurídica às suas igrejas e congregações, proporcionando
legitimidade às pessoas que professam a fé, crença e doutrinas adventistas do
sétimo dia. Tudo para que possam formalmente exercer suas atividades
evangelizadoras e eclesiásticas inerentes a seu culto religioso, adorando a seu
Deus Criador, em outros tantos templos mantidos nos Estados de Minas Gerais,
Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Tem a Associação da União Este seu vigente Estatuto registrado sob. n° 10835, no
Livro A-11, de 20/05/2015, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicos do
quarto ofício da Comarca de Petrópolis - RJ.
A Recorrente, tem por objetivos, conforme consta do art. 7o de seu Estatuto
Social:
Art. 7o A ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO ESTE, em consonância com as magnas
profecias das Escrituras Sagradas, entendendo que o clímax do plano de
Deus é restaurar toda sua criação à completa harmonia com Sua perfeita
vontade e justiça, se propõe a dar consecução à missão da Igreja Adventista
do Sétimo Dia, de proclamar a todas as pessoas o Evangelho eterno do
amor de Deus, no contexto da mensagem dos três anjos de Apocalipse
14:6-12, conforme revelada na vida, morte, ressurreição e ministério
sacerdotal de Jesus Cristo, convidando-as a aceitar a Jesus como seu
Salvador pessoal e a unirem-se à Sua Igreja, assistindo-as e edificando-as
espiritualmente em preparação para Sua breve volta.
§ 1o A consecução da missão se fará sob a direção do Espírito Santo,
através:
I - do ministério da pregação, aceitando a comissão de Jesus Cristo em São
Mateus 28:18-20, de anunciar a todo o mundo a mensagem de um
amoroso Deus, revelado plenamente no ministério da reconciliação e na
morte expiatória de Seu Filho e reconhecendo que a Bíblia é infalível
revelação da vontade de Deus, anunciar sua mensagem total a todos os
povos, incluindo a segunda vinda de Cristo e a permanente autoridade de
Sua Lei, os Dez Mandamentos, com ênfase no sétimo dia, separado pelo
Criador como "dia de repouso";
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
13
II - do ministério do ensino, reconhecendo que o desenvolvimento da
mente e do caráter é essencial dentro do divino propósito de redenção, de
promover o desenvolvimento de uma compreensão amadurecida de Deus e
de nossa relação com Ele, com Sua Palavra e com o Universo criado;
III- do ministério da cura, reconhecendo a ênfase bíblica sobre o bem-estar
integral da pessoa, ao priorizar a preservação da saúde e a cura da
enfermidade.
IV- através do ministério aos pobres e oprimidos, cooperando com o
Criador em Sua compassiva obra de restauração do homem.
§ 2o O cumprimento da missão compreende e abrange:
I - propagar e disseminar os princípios religiosos, morais, éticos,
educacionais e de saúde que constituem o corpo de doutrinas da Igreja
Adventista do Sétimo Dia.
II- atuar junto às autoridades constituídas para que o direito de culto, o qual
deve ser assegurado a cada ser humano, conforme os ditames da própria
consciência e como exarados na Carta das Nações Unidas e na Constituição
da República Federativa do Brasil, seja devidamente mantido e assegurado;
III- envidar esforços para que todas as pessoas que em Jesus Cristo
professam a doutrina cristã pregada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia
tenham os meios e facilidades necessários para que pratiquem o culto de
sua fé e crença;
IV- incentivar a provisão de meios financeiros para que o evangelho de
Nosso Senhor Jesus Cristo seja pregado a todos os povos;
V- participar, dentro de suas possibilidades, na manutenção das instituições
assistenciais, educacionais e filantrópicas mantidas pela Igreja Adventista
do Sétimo Dia, no Brasil;
VI- dispensar atendimentos assistenciais a pessoas carentes, dentro dos
princípios de caridade cristã e na medida de suas disponibilidades;
VII- coordenar as atividades eclesiásticas das congregações e igrejas que
compõem os Órgãos-Membro subordinados;
VIII- supervisionar eclesiasticamente as atividades educacionais e
assistenciais mantidas em sua jurisdição por entidades adventistas;
IX- disseminar e distribuir livros e publicações religiosas, morais, éticas e
contendo orientação para o lar, à família e princípios de saúde;
X- preparar religiosos vocacionados para servirem às comunidades das
congregações Adventistas do Sétimo Dia.
§ 4o O cumprimento dos objetivos expostos neste artigo será efetuado
através de Órgãos Membros, fundações, departamentos internos,
igrejas, serviços, agências de publicações missionárias, religiosos,
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
14
missionários obreiros, missionários de manutenção própria, membros e
outras instrumentalidades apropriadas e lícitas para conseguir este
desiderato, inclusive templos, capelas, congregações, casas de culto e
outras salas para tal fim adaptadas, centros assistenciais e escolas de
educação religiosa.
E o art. 14 do Estatuto menciona:
"Art. 14 - A ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO ESTE sendo uma organização religiosa,
não tem finalidades lucrativas, não distribui qualquer parcela de seu
patrimônio ou entradas, a título de lucro ou participação nos seus
resultados, dividendos, participações aos seus membros ou mantenedores,
pessoas físicas, mas todas as suas rendas e bens serão utilizados e
empregados no País no sentido de atingir os seus objetivos religiosos e
caritativos”.
NÃO INCIDÊNCIA DA CSLL EM ATIVIDADE RELIGIOSA NÃO ECONÔMICA
Ademais, como dito alhures, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido pressupõe
a existência de lucro, ou seja, pressupõe que a atividade exercida esteja integrada
ao Domínio Econômico, razão pela qual sua não incidência não depende de ser
tributo inserido no rol das imunidades do art. 150 da CF, mas sim que a entidade
religiosa não exerça atividade econômica.
Atuar com o risco na atividade econômica urbana ou rural é um pressuposto que
não se verifica na atividade da entidade religiosa em questão, conforme
documentos anexos. Neste sentido é o Decreto 3048/99:
Art. 12. Consideram-se:
I- empresa - a firma individual ou a sociedade que assume o risco de
atividade econômica urbana ou rural (grifo nosso), com fins lucrativos ou
não, bem como os órgãos e as entidades da administração pública direta,
indireta e fundacional; e II- empregador doméstico - aquele que admite a
seu serviço, mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, empregado
doméstico.
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos deste
Regulamento:
I- o contribuinte individual, em relação a segurado que lhe presta serviço;
II- a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou
finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular de
carreiras estrangeiras;
III - operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra de que trata a Lei
no 8.630, de 1993; e
IV - o proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física,
em relação a segurado que lhe presta serviço.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
15
O que é apurado, na realidade, é resultado operativo que é automaticamente
reinvestido em suas próprias finalidades estatutárias.
Isto porque sendo a Recorrente uma Igreja, não possui arrecadação através de
"faturamento" ou "lucro", meios próprios das atividades econômicas de
produção, e comercialização e de prestação de serviços. A Recorrente é
sustentada por seus membros e simpatizantes através dos Dízimos, Ofertas
Voluntárias e/ou Missionárias.
Neste diapasão, destaca-se que o sujeito passivo da contribuição social sobre o
lucro e, portanto, contribuintes, serão o empregador, a empresa e a entidade a
ela equiparada na forma da lei que atuam na atividade econômica. Para Geraldo
Ataliba, sujeito passivo da obrigação tributária é o devedor, convencionalmente
chamado contribuinte. Mais adiante prossegue o saudoso tributarista:
(...)
Assim, tem-se que o fato gerador da contribuição social sobre o lucro é a
existência deste. Não havendo lucro, não há falar-se em hipótese de incidência
dessa contribuição social.
A professora de Direito Tributário, Mary Elbe Queiroz leciona "que o lucro é o
resultado positivo apurado pela pessoa jurídica na exploração de atividades
econômicas, após a dedução das receitas percebidas pelas empresas dos custos e
despesas por ela efetuados para obter tais valores, abrangendo a pluralidade dos
rendimentos da unidade econômica explorada, "(grifo nosso)
Finalmente, sobre a natureza dos Dízimos e Ofertas, há posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça - STJ expresso e de grande valia para apreciação desta
Corte Tributária Especializada:
(...)
Ante o exposto, por tais razões e fundamentos, a Recorrente apela a esse Egrégio
Conselho, para o fim de conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário
interposto, reformando na sua totalidade o V. acórdão de fls. 1049/1065, julgando
totalmente improcedente o Auto de Infração aplicado contra a Recorrente, por
ser da mais lídima, salutar e impostergável JUSTIÇA!
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
16
Conforme já relatado, os autos versam acerca de auto de infração de CSLL
decorrente de constatação Fiscal pela Fiscalização (e-fls. 904 a 907) com base nos documentos
constantes dos autos, que a Recorrente não apurou/recolheu a Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido no ano-calendário de 2010 por se considerar imune a tal obrigação.
Assim, de acordo com o artigo 530 do RIR/99, constatou-se que “... na ausência de
escrituração comercial regular, o lucro deverá ser apurado de oficio pela fiscalização pelo critério
do LUCRO ARBITRADO, cujo período de apuração é trimestral”. Dessa feita, com fulcro em arquivos
apresentados pela Recorrente, foi levantada a Receita Bruta e demais acréscimos trimestrais
sujeitos a apuração da CSLL. Ressalte que foi aplicada ainda a multa de ofício prevista no artigo
957, inciso I, do Decreto n° 3.000, de 26/03/99.
A DRJ confirmou o lançamento. E a Recorrente, irresignada, apresentou recurso
voluntário.
Ocorre que, como a Recorrente, somente ratificou os argumentos elencados em sua
impugnação, adoto as razões do acórdão de piso em complemento às minhas, nos termos do art.
Do RICARF:
“(...)
Trata o presente processo de exigências de CSLL decorrentes de receitas
consideradas imunes pela pessoa jurídica à referida contribuição.
Da Ausência de Nulidade
58. Argumenta a contribuinte que o lançamento tributário do presente
processo é nulo pois a mesma não possui faturamento, que seus recursos são
provenientes de dízimos e ofertas dos membros de suas igrejas, que o auto de
infração representa gravíssima lesão ao seu direito líquido e certo de continuar
gozando da não incidência dos tributos previstos pela Constituição Federal e é
baseado em ato declaratório interpretativo - RFB N° 01 de 24/04/2014, de forma
arbitrária, infundada e descabida.
59. Sobre o tema em questão, o Decreto no 70.235/72, traz o seguinte:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
17
60. O mesmo Decreto no 70.235, de 1972, dispõe sobre a nulidade no
processo administrativo, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
61. Cabe ressaltar que o referido decreto foi recepcionado pela Constituição com
o status de Lei Ordinária e só um instrumento legal desse porte pode veicular
hipóteses de nulidade processual.
62. Assim, o auto de infração insere-se na categoria prevista no transcrito inciso I
do art. 59 (atos e termos). É nulo, portanto, apenas quando lavrado por pessoa
incompetente.
63. O art. 142 do CTN fornece a definição legal de lançamento, estabelecendo
como requisitos indispensáveis à sua constituição a verificação da ocorrência do
fato gerador, a identificação do sujeito passivo, a determinação da matéria
tributável e o cálculo do montante do crédito a favor da Fazenda Pública, nos
seguintes termos:
Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (grifou-se).
64. O reproduzido parágrafo único dispõe sobre a vinculação e a
obrigatoriedade do lançamento. Aquela consiste na cerrada observância dos
ditames legais quando da efetivação do lançamento; esta impede que o agente
que constatar a ocorrência de infração à legislação fiscal, para não faltar com o
dever de ofício, que lhe foi atribuído por lei, deixe de lavrar o competente auto de
infração para a formalização e cobrança do crédito tributário devido pelo sujeito
passivo.
65. Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que são
duas as causa suficientes para invalidar o auto de infração e, por via de
consequência, o lançamento nele consignado: a incompetência do autuante e a
inobservância dos pressupostos legais para a sua lavratura.
66. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no
auto de infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
18
quando não influírem na solução do litígio (art. 60 do Decreto no 70.235, de
1972).
67. No caso em exame, os autos de infração foram lavrados por Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB - no pleno exercício de suas funções
(art. 142, parágrafo único, do CTN), e contém todos os requisitos indispensáveis à
sua validade, contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, retro transcrito,
não havendo que se cogitar, assim, na sua nulidade.
68. Dessa forma, totalmente incabível a preliminar de nulidade apresentada
pela interessada.
Da Inadmissibilidade da Extensão da Imunidade de Impostos Para Quaisquer
Contribuições Sociais
69. Conforme entendimento expressado pela contribuinte, a imunidade
assegurada no art. 150, VI, “b”, pela Constituição Federal aos templos de qualquer
culto é de natureza ampla, absoluta, irrestrita e incondicionada e a expressão
“templos de qualquer culto” deve ser lida e entendida, de acordo com a
fundamentada opinião dos doutrinadores e em consonância com a pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como a entidade que personifica o
culto à Igreja.
70. Inicialmente esclareço que o litígio não se refere a questionamento
sobre se a contribuinte é ou não um “templo de qualquer culto”, mas sim, se a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido está sob o manto da imunidade
proposta pela Constituição da República.
71. Nesse sentido, entendo ser oportuno trazer os conceitos de impostos e
contribuições.
72. Segundo o artigo 16 do CTN, imposto “é o tributo cuja obrigação tem por fato
gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica,
relativa ao contribuinte”.
73. Já as contribuições, também chamadas de contribuições especiais, estão
previstas no art. 149 da Carta Magna:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo. (...) (grifou-se)
74. As contribuições especiais só podem ser instituídas pela União e,
quando criadas, devem ter uma destinação ou finalidade específica, podendo ter
a mesma base de cálculo de um imposto.
75. Ainda, segundo Roque Antonio Carrazza "Com a só leitura deste artigo
já percebemos que a Constituição Federal prevê três modalidades de
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
19
'contribuições': as interventivas, as corporativas e as sociais. Todas elas têm
natureza nitidamente tributária, mesmo porque, com a expressa alusão aos
'arts. 146, III e 150, I e III', ambos da Constituição Federal, fica óbvio que
deverão obedecer ao regime jurídico tributário, isto é, aos princípios que
informam a tributação no Brasil. Tal, diga-se de passagem, a
jurisprudências do Pretório Excelso".
76. Assim, restam claras as diferenças entre impostos e contribuições.
77. Isto posto, reproduzo os dispositivos legais de interesse aplicáveis ao
caso, a saber o art. 150, inciso VI, alínea “b” e § 4o da Constituição da República, o
art. 9o, inciso IV, alínea “b” da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional)
e, finalmente, o art. 168 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Constituição
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
b) os templos de qualquer culto;
(...)
§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.
(...) (grifou-se)
.........................................................................................................................
LEI no 5.172/66 (CTN)
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)I
V - cobrar imposto sobre:
(...)
b) templos de qualquer culto;
(...) (grifou-se)
.........................................................................................................................
DECRETO no 3.000/99 (RIR/99)
Art. 168. Não estão sujeitos ao imposto os templos de qualquer culto.
(grifou-se)
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
20
78. Dos dispositivos acima, verifica-se que não existe restrição outra, para
fins de gozo da imunidade a impostos, que não a limitação de aplicabilidade da
mesma imunidade tão somente ao patrimônio, renda e serviços vinculados a
atividades essenciais da entidade imune.
79. Ou seja, uma vez caracterizada certa entidade como templo de
determinado culto, decorre daí sua imunidade para fins de IRPJ, mas não em
relação à CSLL.
80. Veja-se que inexiste qualquer possibilidade de elastério hermenêutico
da imunidade (leia-se, da limitação constitucional ao poder de tributar),
estabelecida pelo legislador constituinte exclusivamente para impostos na forma
do art. 150, inciso VI, da CRFB, à CSLL ou a qualquer outra contribuição.
81. Concordando com tal posicionamento, já se manifestou a propósito o
STF em diversas ocasiões, na forma de excerto do seguinte Acórdão daquele
Excelso Pretório:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: C.F., art.
150, VI, a. EMPRESA PÚBLICA QUE EXERCE ATIVIDADE ECONÔMICA E
EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO: DISTINÇÃO. TAXAS:
IMUNIDADE RECÍPROCA: INEXISTÊNCIA.
I. - As empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das
que exercem atividade econômica. A ECT - Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e
exclusiva do Estado, motivo por que está abrangida pela imunidade
tributária recíproca: C.F., art. 22, X; C.F., art. 150, VI, a. Precedentes do STF:
RE 424.227/SC, 407.099/RS, 354.897/RS, 356.122/RS e 398.630/SP, Ministro
Carlos Velloso, 2a Turma.
II. - A imunidade tributária recíproca -- C.F., art. 150, VI, a -- somente é
aplicável a impostos, não alcançando as taxas.
III. - R.E. conhecido e improvido.
(RE 424.227/SC Relator Ministro CARLOS VELLOSO, 2a Turma, DJ de
10.9.04)” (grifou-se)
82. Desse modo, plenamente aplicável o entendimento acima (de alcance
limitado da imunidade) a quaisquer das hipóteses elencadas no referido art. 150,
VI, e, assim, incabível qualquer extensão da imunidade (a impostos) prevista na
alínea "b" do dispositivo a quaisquer contribuições sociais, aqui inclusa a CSLL.
83. Essa mesma direção foi indicada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil ao publicar o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 1, de 24 de abril de
2014:
Art. 1o A imunidade prevista nas alíneas b e c do inciso VI do art. 150 da
Constituição aplica-se exclusivamente a impostos incidentes sobre o
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.399 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2015-51
21
patrimônio, renda ou serviços relacionados com as finalidades essenciais
das entidades nelas mencionadas, não se estendendo a qualquer outro
tributo.
Art. 2o O art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, determina que se apliquem à
Contribuição Social sobre o Lucro as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas,
mas não autoriza estender-se àquela a imunidade aplicável a este.
84. Destarte, rejeita-se qualquer possibilidade de imunidade da pessoa
jurídica à CSLL.
85. Por fim, ressalte-se ainda que para o atendimento do art. 150, §4o da
Constituição da República, a entidade deveria manter de forma única e
organizada a sua escrituração contábil, a qual é a forma de demonstrar os
rendimentos e os gastos relacionados às finalidades essenciais da mesma.
86. De todo exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido na sua integralidade.

Assim, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1237
DF CARF MF
Original